Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-33.2024.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000219-33.2024.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO DA SILVA VAZ - CPF: 060.282.701-99 (RECORRENTE), MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 068.975.151-67 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO - CPF: 039.966.871-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 006.676.771-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 056.183.701-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA), INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS E LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFRONTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, §2º, I e IV, e art. 211 do Código Penal), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri. Alegação de legítima defesa, com pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras,
além da revogação ou substituição da prisão preventiva do recorrente
.

II. Questões em discussão

2.
As questões em discussão são: (i) a
legação de excludente de ilicitude (legítima defesa), sustentando que o réu teria agido para repelir agressão injusta e atual da vítima; (ii) a exclusão das qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando ausência de respaldo probatório mínimo; e (iii) o pleito de liberdade provisória, com a revogação ou substituição da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia é uma decisão de admissibilidade, que exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente pela soberania dos veredictos, decidir sobre a procedência das teses defensivas e qualificadoras.

4. A legítima defesa foi considerada controvertida, diante de elementos probatórios conflitantes e testemunhos que não confirmaram, sem sombra de dúvidas, a versão do réu, inviabilizando seu reconhecimento sumário nesta fase.

5. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram mínimo amparo em elementos probatórios colhidos na instrução, demonstrando que a motivação teria relação com desentendimento anterior, que a vítima teria sido surpreendida em condições desfavoráveis à sua defesa, bem como possivelmente submetida a sofrimento físico excessivo. Não se mostrando manifestamente improcedentes, devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

6. A prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, ou seja, sua decretação e sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, de forma que, à vista da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícito, e a conveniência da instrução criminal, revela-se legítima a manutenção de recolhimento cautelar do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito das alegações defensivas.

2.

A exclusão de qualificadoras é incabível na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

3.

A legítima defesa, quando controvertida, deve ser submetida ao exame do Tribunal do Júri, não podendo ser reconhecida de plano.

4.

A manutenção da prisão preventiva é justificada se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, d; Código Penal, art. 121, §2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
;
STJ,
RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FABRÍCIO DA SILVA VAZ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FABRÍCIO DA SILVA VAZ
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
nos autos da ação
penal n.º

1000219-33.2024.8.11.0079
, que
o
pronunciou
como incurso no
art. 121, §2.º, inc. I, III e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
240370225
, o recorrente argui que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, razão pela qual almeja

ver-se

absolvido sumariamente.
Subsidiariamente, requer a
exclusão das qualificadoras

reconhecidas na pronúncia,

reputando-as manifestamente improcedentes. Por fim,
vindica a concessão do direito de
recorrer em liberdade.

Em contrarrazões vistas no ID
240370228
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 240370229.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
249387680,
opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa do réu,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A denúncia dá conta de que, no dia no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 12h30min, na propriedade rural localizada no Assentamento Primorosa, o réu
FABRICIO DA SILVA VAZ
, agindo com consciência e vontade, imbuído de inequívoca intenção de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando uma faca e um pedaço de madeira, desferiu diversos golpes pelo corpo da vítima
Jean Carlos da Silva
, levando-o à óbito; ato contínuo, o acusado enterrou o cadáver da vítima e queimou diversos objetos sobre o local, com a finalidade de ocultar o cadáver.

Consoante apurado no incluso caderno investigativo, a vítima trabalhava na citada propriedade rural e o réu lá estava passando uns dias, juntamente com sua esposa e filhas. No dia fatídico, o ofendido e o acusado estariam consumindo bebida alcoólica e fazendo o uso de maconha, momento em que iniciaram uma discussão.

Na sequência, partiram para agressões físicas, instante em que o denunciado, em posse de uma faca, desferiu diversos golpes pelo corpo da vítima, que ficou caída no chão e com intenso sangramento. Ao ver a vítima agonizar, o denunciado pegou um pedaço de madeira e desferiu golpes violentos na região da cabeça da vítima.

Por tais fatos o réu foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal; contudo, concluída a instrução em juízo, o d. juízo singular aplicou o instituto jurídico da
emendatio libeli
para readequar a capitulação das qualificadoras, reconhecendo o motivo como torpe (ao invés de fútil) e incluiu o meio cruel, restando o réu
pronunciado
como incurso no
art. 121, § 2.º, inc. I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária com base na tese de legítima defesa:

Como relatado, a principal vertente recursal se direciona à suposta ocorrência da excludente de culpabilidade da
legítima defesa
, ensejadora de absolvição sumária, nada obstante a i. defesa se refira à impronuncia do réu.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações –
verificando a
materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, consoante dispõe o art. 413, §1.º do CPP –, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, em mero juízo de admissibilidade da acusação, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque, a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada nos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, bem como nos boletins de ocorrência de ID
240369162 e ID 240369163
, no relatório de diligência policial visto no ID 240369187, no relatório policial de ID 240370150, do laudo realizado no local do crime e juntado no ID 240370189, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
FABRICIO DA SILVA VAZ
no ilícito, notadamente porque admitiu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, ter desferido ao menos um golpe contra a cabeça da vítima, com um pedaço de madeira, e ainda efetuou outros golpes com uma faca (ID 240369172 e ID 240370213).

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido, o
recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas ameaças e agressões.

À vista do já delineado da r. decisão de pronúncia, repisado pela i. defesa em suas razões recursais, na hipótese dos autos o recorrente asseverou em juízo suposto contexto de violência protagonizado pelo ofendido em seu desfavor.

Em juízo (ID
240370219)

o recorrente circunstancia o ilícito com destalhes sob sua ótica, notadamente ao descrever o descontentamento inicial da vítima ao vê-lo chegar na propriedade rural para substitui-lo na ocupação de caseiro. Tal animosidade teria se intensificado pelo consumo de bebidas alcoólicas e suposta conduta do ofendido em se interessar sexualmente pela esposa do acusado, chegando ao ponto de verbalizar expressamente que iria matar o réu e sua família.

Nesse contexto é que o réu afirma ter guardado alguns dos cartuchos das armas que havia na propriedade rural, contudo em dado momento
Jean
o teria agarrado pelo pescoço e lhe dado murros; assim, ao ver o ofendido munido com uma faca, o réu se valeu de um pedaço de madeira e logrou atingir a cabeça da vítima. Na sequência, o acusado narra que
Jean
conseguiu recuperar-se e, indo novamente em direção ao acusado, recebeu as facadas. Por fim,
FABRICIO
relata que não cavou a cova onde colocou o corpo da vítima, visto que já estava aberta e apenas jogou o corpo da vítima, de forma sentada no buraco e colocou terra por cima.

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado sofrera injusta agressão atual ou iminente, tampouco que se utilizou dos meios moderados para efetivamente repeli-la, uma vez que é confrontada pelo que se extrai dos outros elementos de convicção angariados em juízo.

Nesse particular, conquanto os autos estejam instruídos com o laudo pericial de ID 240369180 - Pág. 3/5, no qual está constatada a presença de escoriação leve no pescoço do réu, o que se compatibilizaria com a versão por ele apresentada; não se desconhece que tal contexto é narrado com peculiar diferença pela informante
Ana Carla da Silva Miranda,
porquanto
deixou de consignar em suas declarações o fato de que a vítima estaria armada durante tal embate físico
.

Por sinal, as declarações de
Ana Carla
revelam o detalhe de que, apesar desse momento inicial de briga entre o réu e a vítima, a informante permaneceu dentro da residência com seus filhos, e
não ouviu barulhos compatíveis com o entrevero
.

Ademais, a animosidade citada pelo réu, decorrente de sua chegada enquanto novo caseiro da propriedade rural, tem sua credibilidade questionada diante das declarações apresentadas pelo informante
Vanderley Gomes da Silva Junior,
desde a etapa policial e em juízo (ID 240369170 e ID 240370214), as quais revelam que, enquanto tio do réu e proprietário do imóvel rural palco do crime,
sequer tinha conhecimento da ida de
FABRICIO,
ao passo a vítima era seu caseiro e não o havia dispensado
.

Não passam despercebidas as circunstâncias narradas pelo réu em juízo, seja pela possível pluralidade de instrumentos utilizados contra a vítima – pedaço de madeira e faca, e a provável progressão da violência empregada, ao utilizar os citados instrumentos para repelir as supostas agressões produzidas pelas mãos da vítima. E, ainda há que se questionar acerca da quantidade de lesões provocadas.

Por sinal, consta nos autos o laudo realizado no local do ilícito segundo o qual, além da
lesão cortocontusa na lateral direita de sua cabeça
e da
fratura em ambas as laterais do maxilar
; em relação às
lesões perfuroincisas
, é apontada a provável ocorrência de
03 (três) séries de golpes
contra o ofendido: uma destinada à lesão na lateral direita do tórax, outra às 04 (quatro) lesões no abdômen e, por fim, às 27 (vinte e sete) na região do tórax (ID 240370189 - Pág. 18).

E nesse tópico é pertinente registrar que no mencionado documento o perito legal sugeriu que
as lesões perfuroincisas foram causadas após a morte da vítima
, e
narrou a possível dinâmica delitiva de maneira diversa
, a colocar maior dúvida acerca da versão fática apresentada pelo réu,
in verbis
:

“Que na área sede de uma propriedade rural sem nome, localizada no Assentamento Primorosa — zona rural de Ribeirão Cascalheira — entre as 13h00min de Sábado e as 13h00min de Domingo, um indivíduo adulto do sexo masculino, reconhecido como
Jean Carlos da Silva, por um motivo desconhecido, foi atingido na cabeça com golpes de um objeto contundente
animado de grande energia manuseado por um indivíduo desconhecido.

O(a) agressor(a),
sem saber que Jean Carlos da Silva já estava sem vida após os golpes na cabeça
, empunhando uma faca de um gume em sua mão esquerda,
golpeia o tronco da vítima 32 (trinta e duas) vezes
.

Após garantir que Jean Carlos da Silva estava morto, o(a) agressor(o) enterra seu corpo na extremidade esquerda da propriedade rural e, com o intuito de dificultar a localização do ponto onde o corpo foi enterrado, cobre o local com galhos, móveis e com os itens pessoais da vítima e ateia fogo no local.” sic
ID 240370189 - Pág. 23.

Daí porque, ao jungir tais provas, é crível a conclusão de que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se a injusta agressão relatada pelo acusado efetivamente ocorreu, bem como, se os meios empregados por ele foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria violência, nos moldes estipulados no art. 25 do CP.

Apresentados tais elementos de convicção, vê-se que, apesar do suposto contexto de violência proposto pela i. defesa, ao fim e ao cabo, vislumbro que a versão do réu não se apresenta indene de dúvida, e em certa medida é confrontada por outros elementos de provas, os quais
contradizem a legítima defesa por ele alegada,
e,
a priori
, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Por ora,
e tal como bem esmiuçado na r. decisão de pronúncia, não há como afirmar, indubitavelmente, que

FABRICIO DA SILVA VAZ
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia, tampouco em absolvição sumária.

Além do mais, como se sabe, nesta fase processual, preponderando elementos de convicção suficientes a autorizar a pronúncia do recorrente, seja porque há acervo probatório assaz nesse sentido, ou mesmo porque a tese defensiva não fora apresentada estreme de dúvidas, impõe-se
submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a
apreciação probatória aprofundada e exauriente
.

Nada obstante a i. defesa insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.069.589/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

No que tange à tese subsidiária de
exclusão dos tipos penais derivados,
é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, quanto à qualificadora do
motivo torpe,
cumpre registrar que incialmente foi descrita sob a forma de motivo fútil, contudo, operada a
emendatio libelli
, restou reconhecida na pronúncia nos seguintes termos:

“Nesse interregno, considerando que a discussão entre os envolvidos (Jean e

Fabrício) teria se iniciado em virtude de um suposto desentendimento acerca de quem seria o caseiro/diarista da propriedade rural de Vanderley e em virtude de supostas más intenções sexuais da vítima com a esposa do denunciado, tudo isso perpetrado em um contexto regado a álcool e drogas, verifica-se a presença do
motivo torpe
” sic
ID 240370220 - Pág. 13/14.

Embora a defesa sustente, a par da alegada legítima defesa, que
“o recorrente não agiu por motivo torpe, visto que indiscutivelmente fora uma reação quanto a tentativa de abusar de sua esposa, ameaçando lhe matar” sic
ID 240370225 - Pág. 9, tal cenário não está inequivocamente comprovado, nos moldes externados alhures.

Outrossim, ainda subsistem indicativos de que o contexto do ilícito permearia discussão ocorrida em contexto de consumo de álcool e entorpecentes, e decorrente de suposta tentativa do réu em substituir o ofendido em seu local de trabalho, sendo razoável a conclusão alcançada no sentido de que a motivação do ilícito decorre de situação e/ou comportamento qualificável como abjeto, constituindo óbice à pronta exclusão da referida qualificadora.

Subsistem, portanto, duas versões fáticas igualmente possíveis e assentadas em elementos concretos constantes dos autos, não havendo como afastar a torpeza da motivação, por ausência de prova inquestionável nesse sentido, restando autorizada a pronúncia do acusado no tipo penal derivado,
ficando a cargo do Tribunal do Júri a análise casuística da realidade fática
e a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

Ademais, conforme exaustivamente explanado, a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem adentrar o mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham possibilidade de procedência; e,
como se sabe, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de torpeza,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
extrema vileza ou imoralidade
que caracterizam o motivo torpe, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
”
STJ –
AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018 – destaquei.

Prosseguindo, a qualificadora do
meio cruel

foi imputada no bojo da exordial acusatória e expressamente indicada na decisão de pronúncia
“tendo em vista que a vítima foi agredida com pauladas em sua cabeça e esfaqueada várias vezes.”
(ID 240370220 - Pág. 14).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza
quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo laudo pericial realizado no local do crime (ID 240370189), documento que dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, tal como descrito anteriormente, deixando à evidência que
além da
lesão cortocontusa na lateral direita de sua cabeça
e da
fratura em ambas as laterais do maxilar
; em relação às
lesões perfuroincisas
, é apontada a provável ocorrência de
03 (três) séries de golpes
contra o ofendido: uma destinada à
lesão na lateral direita do tórax
, outra às
04 (quatro) lesões no abdômen
e, por fim, às
27 (vinte e sete) na região do tórax.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Jean
.

Dessarte, havendo indícios mínimos da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do juízo competente, deixando a cargo do Tribunal do Júri a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação. Além do que, afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois
“impõe-se que o Júri decida se a circunstância da vítima ser surpreendida em momento de distração (quando fazia uso de bebida e droga), quando o acusado passou a golpeá-la, dificultou ou impossibilitou sua defesa” sic
ID 240370220 - Pág. 14
.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado, segundo as peculiaridades do caso concreto declaradas pelo próprio acusado
FABRICIO
, ao destacar em juízo a rapidez com que os fatos ocorreram e que se deram depois do ofendido ter ingerido bebida alcoólica e ter feito uso de substância entorpecente.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na citada prova pericial dão conta da possível persistência do réu em continuar a golpear a vítima, tudo a circunstanciar a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada à réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

3.

Vindicada a concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. Defesa vindica a concessão do direito de o acusado recorrer em liberdade, sustentando ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, à medida que inexistem motivos ensejadores da constrição, máxime diante dos predicados ostentados pelo recorrente e da possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do acusado para a
conveniência da instrução criminal em plenário e garantia da ordem pública
, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:

“[...]
trata-se de crime grave
, o pronunciado ostenta
considerável rol de antecedentes criminais
(ID. 158995844) e ainda informou, em juízo, que
após o crime evadiu-se do local
juntamente com sua família, sendo encontrado posteriormente por policiais militares em um caminhão, o que demonstra o risco à instrução criminal e risco a escorreita aplicação da lei penal.” sic
ID
240370220 - Pág. 16/17.

Vê-se que, ao fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, fora aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva, consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu por motivo torpe,
com requintes de crueldade e emprego de recurso que impossibilitou

a defesa da vítima
, nos moldes bem esmiuçados alhures.

A isto se aliou a necessidade de ser
resguardada a conveniência da instrução criminal
, diante da potencial
tentativa do réu em se evadir do distrito da culpa
, conforme registrado nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência
Diozef Ferreira Rabelo
e
Valtair Bittencourt De Carvalho
,
confirmado que o réu não foi localizado no local do fato e foram necessárias diligências para realizar sua prisão (ID 240370213).

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por pedidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos,
principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
FABRICIO DA SILVA VAZ,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
nos autos da ação
penal n.º

1
000219-33.2024.8.11.0079
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024